Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-92.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0007456-41.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Visto os autos e a petição de id 16405551, remeta-se o feito ao órgão julgador do acórdão recorrido para que observe a decisão de id 16199877. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal